Tribunal: TJES
Processo: 5000620-76.2021.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000620-76.2021.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO LUIS ARAUJO HERCULANO
RECORRIDO: AMARILDO POCA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DESERÇÃO DE RECURSO INOMINADO POR INTEMPESTIVIDADE NO RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRAZO DE 48 HORAS. CONTAGEM CONTÍNUA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu de recurso inominado por deserção, em razão de recolhimento intempestivo do preparo. Agravante sustenta que o prazo de 48 horas previsto no art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 deve ser contado em dias úteis.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o prazo de 48 horas para recolhimento do preparo recursal, previsto no art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/1995, deve ser contado de forma contínua ou em dias úteis.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo de 48 horas tem natureza fatal e é contado de forma contínua, de minuto a minuto, nos termos do art. 132, § 4º, do CC, aplicado subsidiariamente.

4. Admite-se a prorrogação apenas quando o termo final recair em dia não útil, hipótese em que se transfere para a primeira hora do dia útil subsequente.

5. No caso, o recurso foi interposto em 22.11.2024, findando o prazo em 24.11.2024. O recolhimento em 26.11.2024 ocorreu fora do prazo, configurando deserção.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que não conheceu do recurso inominado por deserção.

Tese de julgamento:
“O prazo de 48 horas previsto no art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 para recolhimento do preparo recursal é contado de forma contínua, de minuto a minuto, aplicando-se subsidiariamente o art. 132, § 4º, do CC, e sua inobservância acarreta a deserção do recurso.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO N. 5000620-76.2021.8.08.0038

AGRAVANTE: JOAO LUIS ARAUJO HERCULANO

AGRAVADO: AMARILDO POCA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DESERÇÃO DE RECURSO INOMINADO POR INTEMPESTIVIDADE NO RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRAZO DE 48 HORAS. CONTAGEM CONTÍNUA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu de recurso inominado por deserção, em razão de recolhimento intempestivo do preparo. Agravante sustenta que o prazo de 48 horas previsto no art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 deve ser contado em dias úteis.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o prazo de 48 horas para recolhimento do preparo recursal, previsto no art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/1995, deve ser contado de forma contínua ou em dias úteis.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo de 48 horas tem natureza fatal e é contado de forma contínua, de minuto a minuto, nos termos do art. 132, § 4º, do CC, aplicado subsidiariamente.

4. Admite-se a prorrogação apenas quando o termo final recair em dia não útil, hipótese em que se transfere para a primeira hora do dia útil subsequente.

5. No caso, o recurso foi interposto em 22.11.2024, findando o prazo em 24.11.2024. O recolhimento em 26.11.2024 ocorreu fora do prazo, configurando deserção.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que não conheceu do recurso inominado por deserção.

Tese de julgamento:
“O prazo de 48 horas previsto no art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 para recolhimento do preparo recursal é contado de forma contínua, de minuto a minuto, aplicando-se subsidiariamente o art. 132, § 4º, do CC, e sua inobservância acarreta a deserção do recurso.”

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
JOAO LUIS ARAUJO HERCULANO
em face da decisão monocrática de ID 14317623, que não conheceu do Recurso Inominado por ele aviado, por considerá-lo deserto, ante a intempestividade no recolhimento do preparo.

Em suas razões (ID 14649713), o agravante sustenta, em síntese, a tempestividade do preparo. Alega que o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, previsto no art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95, deve ser contado em dias úteis, e não de forma contínua. Requer, assim, a reforma da decisão para que o recurso inominado seja conhecido e regularmente processado.

É o relatório.
Decido.

VOTO

O presente Agravo Interno é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade.

Muito embora a certidão da Secretaria (ID 14656780) tenha indicado a sua intempestividade, constata-se que o prazo de 5 (cinco) dias para a interposição deste recurso foi impactado pela suspensão ocorrida em 03/07/2025, conforme Ato Normativo anexado no ID 14649714. Portanto, o recurso foi protocolado dentro do prazo legal, razão pela qual o conheço.

No mérito, contudo,
não assiste razão ao agravante
.

A controvérsia reside na forma de contagem do prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o recolhimento do preparo recursal, previsto no art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Conforme se extrai dos autos, o Recurso Inominado foi interposto em
22/11/2024
(ID 12446039), enquanto o comprovante de recolhimento do preparo foi juntado apenas em
26/11/2024
(ID 12446040).

A decisão monocrática agravada (ID 14317623) considerou o recurso deserto justamente por reconhecer que o preparo foi realizado após o prazo legal. E, de fato, a decisão não merece reparos.

O prazo de 48 (quarenta e oito) horas, por sua natureza, é contado de forma contínua, ou seja, de minuto a minuto, conforme previsão do art. 132, §4º, do Código Civil, aplicável de forma subsidiária, tratando-se, portanto, de prazo fatal, cuja inobservância acarreta a deserção do recurso.

Importa destacar que, conforme entendimento jurisprudencial, quando o termo final recair em dia não útil, admite-se a prorrogação do prazo para a primeira hora do dia útil seguinte. Todavia, no presente caso, mesmo com essa interpretação benéfica, o recolhimento se deu após o horário considerado admissível.

Dessa forma, tendo o recurso sido interposto em 22/11/2024 (sexta-feira), o prazo de 48 horas para o preparo findou-se em 24/11/2024 (domingo). O pagamento efetuado em 26/11/2024 é, portanto, manifestamente intempestivo, o que acarreta a deserção do Recurso Inominado.

A manutenção da decisão monocrática é, assim, medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática de ID 14317623, que não conheceu do Recurso Inominado por deserção.

Rejeitado o recurso à unanimidade, condena-se o agravante ao pagamento de multa fixada em 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 1.021, §4º, do CPC.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)